Tribunal: TJSP
Processo: 2132973-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Extinção de condomínio. Decisão agravada que indeferiu aos Réus os benefícios da Justiça gratuita. Insurgência. Não acolhimento. Réus que se limitaram a apresentar pedido de reconsideração, sem formular o recurso cabível oportunamente. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido.